Tribunal: TJBA
Processo: 0502260-05.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502260-05.2018.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUIZ ALBERTO NOVAIS DIONIZIO e outros (3)

Advogado(s)
:
DANILO GONCALVES NOVAES, OSVALDO CAMARGO JUNIOR, RUY HERMANN ARAUJO MEDEIROS, ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO, DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO, WILLAME JUNIOR GOMES RANGEL

APELADO: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO, WILLAME JUNIOR GOMES RANGEL, ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO, DANILO GONCALVES NOVAES, OSVALDO CAMARGO JUNIOR, RUY HERMANN ARAUJO MEDEIROS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIO DO PRODUTO. CALÇO HIDRÁULICO. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos por consumidor em face de acórdão que deu provimento aos recursos das rés para julgar improcedentes os pedidos de indenização. A decisão embargada fundamentou-se em prova pericial que atestou a ocorrência de calço hidráulico por agente externo, afastando a tese de vício de fabricação no motor do veículo. O embargante alega omissão quanto à confiabilidade da perícia realizada após longo lapso temporal e motor desmontado, bem como contradição fática e omissão sobre recall e inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) saber se há omissão no julgado quanto à validade da perícia técnica realizada em motor desmontado e após decurso de tempo; (ii) saber se há contradição entre a conclusão pericial de entrada de água (calço hidráulico) e as condições climáticas alegadas pelo autor; e (iii) saber se houve omissão quanto à análise de carta de recall e à inversão do ônus da prova prevista no CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O lapso temporal decorrido entre o sinistro e a perícia, bem como o fato de o motor encontrar-se desmontado, não comprometem a conclusão técnica. Os vestígios físicos do calço hidráulico (empenamento de bielas, ruptura do bloco) são de natureza permanente e indelével, passíveis de constatação independentemente do tempo ou da desmontagem. Acolhimento do ponto para integração, sem alteração do resultado.

4 - A alegação de incoerência entre as condições climáticas ("dia de sol") e a entrada de água constitui mero inconformismo com a valoração da prova. A perícia foi conclusiva quanto à causa externa do dano.

5 - Não há omissão quanto ao recall, pois o acórdão esclareceu que o chamado referia-se a componente elétrico, sem nexo com o dano mecânico. Quanto ao ônus da prova, ainda que invertido, as rés comprovaram a culpa exclusiva do consumidor (fato impeditivo), eximindo-se da responsabilidade.

IV. DISPOSITIVO 6 - Embargos de declaração acolhidos parcialmente, sem efeitos infringentes, apenas para prestar esclarecimentos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, arts. 6º, VIII, e 12, § 3º, II.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL n. 0502260-05.2018.8.05.0274
, sendo parte(s) Embargante
LUIZ ALBERTO NOVAIS DIONIZIO
e parte(s) Embargada
BANCO GMAC S.A., GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA. E TOPVEL TROPICAL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
.,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, sem atribuição de efeitos infringentes, nos termos do voto da Relatora, tão somente para sanar a omissão apontada e integrar o Acórdão embargado com a fundamentação supra, no sentido de que o lapso temporal decorrido e a desmontagem do motor não comprometem a conclusão pericial, dada a perenidade dos vestígios físicos do calço hidráulico, mantendo-se, no mais, incólume o aresto vergastado.